Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. LOCAÇÃO. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA (LOCATÁRIA). PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PACTA SUNT SERVANDA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO DE INCÊNDIO. ISENÇÃO LEGAL NÃO CONFIGURADA. JUSTIFICADA A RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADAS A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO LOCADOR E A EFETIVA REALIZAÇÃO DELAS. INVIÁVEL A INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de “preliminar” recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão.
II. O princípio pacta sunt servanda veda o comportamento contraditório, bem como o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
III. O artigo 4o da Lei Distrital no 630/1993 estabelece a isenção da Taxa de Segurança contra Incêndio e Pânico para órgãos públicos do Distrito Federal, da União e entidades filantrópicas. No entanto, para usufruir dessa isenção, é necessário solicitar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, conforme os critérios delineados no Decreto Distrital no 11.791/2023. No ponto, a entidade apelante não comprovou a emissão desse certificado.
IV. Ademais, o contrato de locação dispõe acerca da necessidade de pagamento dos encargos do imóvel (incluindo a Taxa de Seguro de Incêndio), razão pela qual a liberdade contratual deve ser prestigiada por se tratar de ampla faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico à manifestação de vontade dos contratantes.
V. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção (STJ, Súmula 335).
VI. A cláusula sexta do contrato de locação proíbe a locatária de realizar obras ou modificações no imóvel sem autorização prévia por escrito do locador. Caso a locatária faça alguma benfeitoria, a decisão de aceitá-la ou não fica a critério do locador; se não for aceita, a locatária deve restaurar o imóvel ao seu estado original, com exceção às melhorias integrantes do imóvel, que não poderão ser retidas ou indenizadas. Não comprovada pela parte apelante a prévia autorização da parte locadora, nem a efetiva realização das benfeitorias.
VII. Irretocável a sentença que rescindiu o contrato de locação em decorrência de descumprimento contratual da locatária e negou ressarcimento às benfeitorias realizadas pelo locador sem prévia autorização do locatário.
VIII. Recurso conhecido. Não conhecido o pedido de efeito suspensivo à apelação. No mérito, desprovido.